Tribunal: TJSP
Processo: 0013526-44.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PRESERVAÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DA DP.

Pretendida cassação da r. decisão que deixou de extinguir a execução por hipossuficiência material do executado, conforme entendimento renovado do Tema 931, C. STJ.

Agravante condenado por crimes da Lei de Drogas. Decisão que manteve a execução proposta. Confirmação. Tema 931. Pena corporal

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PRESERVAÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DA DP.

Pretendida cassação da r. decisão que deixou de extinguir a execução por hipossuficiência material do executado, conforme entendimento renovado do Tema 931, C. STJ.

Agravante condenado por crimes da Lei de Drogas. Decisão que manteve a execução proposta. Confirmação. Tema 931. Pena corporal ainda não cumprida, do quanto observado na espécie. Necessária comprovação acerca da impossibilidade de adimplir a multa. Hipossuficiência não comprovada. Não tendo havido satisfação do crédito devido, possível, inclusive, suspensão do feito, não extinção do feito. Art. 40 da Lei no 6.830/1980.

Negado provimento.